Tribunal: TJPA
Processo: 0813173-91.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0813173-91.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: RAIMUNDO MIGUEL FREIRE BARBOSA

AGRAVADO: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. INCABIMENTO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO CUMPRIDO PELO APENADO. FUGA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A norma
penal
estatuída no artigo 83 demanda comportamento satisfatório durante toda a
execução
da pena, inexistindo limite temporal para consideração das faltas graves na avaliação do requisito subjetivo do benefício em tela.

2. Nesse contexto, é imperioso o reconhecimento de que ao longo do cumprimento da execução o agravante demonstrou desinteresse na observância do requisito subjetivo (art. 83, inciso III, do CPB), tendo empreendido fuga, o que justifica o indeferimento do benefício do livramento condicional. O livramento condicional constitui a última etapa da pena, a título precário, a antecipação da liberdade ao preso. O retorno do apenado ao convívio social consubstancia fato inerente à concessão do pedido, razão pela qual o reeducando deve apresentar totais condições de favorabilidade para tanto. Deste modo, irretorquível a decisão agravada, pois, embora tenha implementado o requisito objetivo para o livramento, não é possível deferir ao agravante o benefício pretendido, quando seu comportamento demonstra nítida inaptidão para o convívio em sociedade.

3.Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto do Relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito
Penal
do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos dezoito dias do mês de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
RAIMUNDO MIGUEL FREIRE BARBOSA
contra decisão do MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Belém/Pa, que indeferiu o pedido de livramento condicional em razão da ausência de preenchimento de requisito subjetivo.

Na data de 23.02.2023, o Magistrado da
Execução Penal
, indeferiu o pedido de progressão de regime (ID 15681747).

Nas razões do recurso, postula a defesa, em síntese, que seja reconhecido o pedido de livramento condicional, em face do agravante preencher o requisito objetivo (lapso temporal), bem como o subjetivo, arguindo que a falta disciplinar havida em 05.01.2007 e recapturado com novo delito em 07.11.2011, bem como prática de novo delito em: 23/02/2016, não pode obstar o reconhecimento do seu direito ao livramento para sempre, pois estaria evidenciada a dupla punição.

Aduz ainda que o Agravante ostenta bom comportamento carcerário, tendo o Agravado desconsiderado tal classificação que é atribuição da autoridade administrativa, com base em procedimento administrativo disciplinar já decidido, homologado pelo Juízo, com sanção devidamente cumprida.

Em contrarrazões (ID 15681751), o Agravado se manifestou pelo conhecimento e
improvimento
do
agravo
.

Ao realizar o juízo de retratação, na data de 09.05.2023, o juiz da Vara de Execuções manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos, não tendo as razões apresentadas pelo agravante trazido qualquer fato novo que pudesse alterar a fundamentação do
decisum
(ID 15681744).

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja, se manifestou pelo conhecimento e
improvimento
do
agravo
interposto.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Insurge-se o ora agravante contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da RMB que indeferiu o pedido de livramento condicional do apenado
Raimundo Miguel Freire Barbosa
.

Não assiste razão ao agravante.

Analisando detidamente os autos, verifiquei que no caso em apreço é incontestável que o requisito objetivo foi atendido, -
o tempus
(1/3 da pena) -, pelo que se deve analisar o preenchimento do requisito subjetivo, sendo esse o exame das condições pessoais do condenado, onde se exige um comportamento satisfatório durante a execução da pena, como disposto no art. 83, inciso III, alínea “a”, do Código Penal.

No que concerne ao requisito subjetivo, registra-se na hipótese em voga que o juízo justificou o indeferimento do pedido com base no histórico carcerário do apenado, conturbado por falta grave e indisciplina, situação esta incompatível com o comportamento satisfatório.

Pois bem.

O artigo 83 do Código Penal prevê que a concessão do livramento condicional exige a comprovação do comportamento carcerário satisfatório do apenado.

O dispositivo legal citado é genérico, não estabelecendo o que configurar o “comportamento satisfatório”, pelo que se deve recorrer ao artigo 112 da LEP, extraindo-se da combinação dos referidos regramentos que o comportamento carcerário será aferido conforme relatório do Diretor do estabelecimento prisional.

Quanto à vinculação do magistrado à certificação de bom comportamento carcerário, o Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento de que “
a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao “bom comportamento carcerário”, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador
”. (RHC 121.851/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 17.6.2014).

Assim, no tocante a alegação do agravante de que, embora tenha cometido falta grave (fuga) ao longo do cumprimento da pena, está sem cometer infração disciplinar e sem praticar qualquer ilícito, o que denotaria sua reabilitação ao convívio social, esclareço que a norma penal estatuída no artigo 83 do CPB demanda comportamento satisfatório durante toda a execução da pena, inexistindo limite temporal para a consideração das faltas graves na avaliação do requisito subjetivo do benefício em tela.

Nesse diapasão, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE. HISTÓRICO DE INFRAÇÕES DISCIPLINARES. REQUISITO SUBJETIVO NÃO ALCANÇADO. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. É inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, também à revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo se verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da ordem de ofício.

2. Embora o cometimento de falta grave no curso da execução não interrompa o lapso temporal aquisitivo do livramento condicional, conforme previsto na Súmula n. 441 do STJ, a penalidade pode impedir a concessão do benefício por ausência de implementação do requisito subjetivo, com amparo no art. 83, III, do Código Penal.

3. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada.

4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 739.618/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. HISTÓRICO CARCERÁRIO. FALTA GRAVE. FUNDAMENTAÇO CONCRETA. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. AFASTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE NA VIA DO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Esta Corte pacificou o entendimento segundo o qual, apesar de a falta grave não interromper o prazo para a obtenção de livramento condicional, Súmula n. 441 do Superior Tribunal de Justiça - STJ, as faltas disciplinares praticadas no decorrer da execução penal justificam o indeferimento do benefício, pelo inadimplemento do requisito subjetivo.
2. Cumpre ressaltar, que não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado, mormente como no caso dos autos, em que o sentenciado praticou novo delito em data não muito remota. 3. O afastamento dos fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias quanto ao mérito subjetivo do paciente demandaria o reexame de matéria fático-probatória, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 458.687/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 08/11/2018). Grifei.

“EXECUÇO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTAS GRAVES. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. LIMITAÇO DO PERÍODO DE AFERIÇO DO REQUISITO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, malgrado não interrompa o prazo para fins de livramento condicional (Súmula/STJ n. 441), a prática de falta grave impede a concessão do aludido benefício, por evidenciar a ausência do requisito subjetivo exigido durante a execução da pena, nos termos do disposto no art. 83, III, do Código Penal
. 2. Segundo entendimento fixado por esta Corte, não se aplica limite temporal para a análise do preenchimento do requisito subjetivo, devendo ser considerado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado. Precedentes. 3. Desse modo, no caso concreto, o cometimento de 2 (duas) faltas graves durante a execução penal é causa suficiente para o indeferimento do benefício legal, consoante exposto no art. 83, III, do Código Penal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgRg no HC 417.233/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 01/12/2017). Negritei.

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO - INADEQUAÇO DA VIA ELEITA -
EXECUÇO PENAL - LIVRAMENTO CONDICIONAL - AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO - ACÓRDO FUNDAMENTADO - COMETIMENTO PELO APENADO DE FALTAS DISCIPLINARES DE NATUREZA GRAVE
- CONSTRANGIMENTO ILEGAL NO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NO CONHECIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e este Superior Tribunal de Justiça, por sua Terceira Seção, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.
2. A prática de faltas graves durante a execução da pena, embora não interrompa o prazo para a obtenção do benefício do livramento condicional (requisito objetivo), pode afastar o preenchimento do requisito subjetivo, obstando a concessão da benesse
. 3. Impende ressaltar, na espécie, que, conforme já decidido por esta Superior Corte de Justiça em hipótese similar à dos autos, a prática de faltas graves ''é indicativa da ausência de cumprimento do requisito subjetivo da progressão de regime.
A circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário
." (HC n. 347.194/SP, Rel. Min. FELIX FISCHER, julgado em 28/6/2016). 4. Writ não conhecido. (HC 400.744/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 20/09/2017). Grifo nosso.

No mesmo sentido, colaciono o seguinte precedente deste E. Tribunal:

AGRAVO EM EXECUÇO PENAL. DECISO QUE DETERMINOU A MANUTENÇO DE REGIME DA APENADA APÓS O COMETIMENTO DE FALTA-GRAVE. PEDIDO DE REFORMA DA DECISO: IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇO DA DATA-BASE PARA NOVOS BENEFÍCIOS PENAIS. CONSEQUÊNCIA LÓGICA. PREVISO LEGAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE. AUSÊNCIA DE BOM COMPORTAMENTO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. AFERIÇÃO DURANTE O PERÍODO DE CUMPRIMENTO DA PENA SEM LIMITAÇAO TEMPORAL. TESE FIRMADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. CERTIDÃO CARCERÁRIA DE BOM COMPORTAMENTO. NÃO VINCULAÇÃO. CASO CONCRETO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

1. A terceira seção do STJ, por ocasião do julgamento do REsp nº 1970217/MG, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1161), fixou a tese de que “a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal” (REsp n. 1.970.217/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 1/6/2023).

2. Assim, “as faltas graves praticadas pelo apenado durante todo o cumprimento da pena, embora não interrompam a contagem do prazo para o livramento condicional, justificam o indeferimento do benefício por ausência do requisito subjetivo”, bem como “não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado” (STJ, AgRg no HC n. 780.731/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 17/03/2023).

3. Ressalte-se que “para a concessão do livramento condicional o magistrado deve avaliar o efetivo cumprimento do requisito subjetivo, não estando adstrito ao atestado de bom comportamento carcerário, sob pena de se tornar mero homologador da manifestação do diretor do estabelecimento prisional” (AgRg no HC n. 506.776/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 10/9/2019).

4. No caso concreto, não se vislumbra flagrante ilegalidade na decisão impugnada, pois o Juízo da Vara de Execução Penal justificou o indeferimento do livramento condicional com base no histórico carcerário do apenado, apontando a existência de elementos concretos de que o recorrente não preenche o requisito subjetivo de bom comportamento para a obtenção do livramento condicional, a despeito da certidão carcerária favorável expedida pela autoridade administrativa penitenciária, a qual não vincula o magistrado a quo. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0813457-36.2022.8.14.0000 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 28/11/2023 )

RECURSO CONHECIDO E NO PROVIDO. COMPROVADA A PRÁTICA DE FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE DURANTE O TRANSCURSO DO CUMPRIMENTO DA PENA, É DE CONSEQUÊNCIA CORRETA A INTERRUPÇO DA CONTAGEM DO PRAZO PARA A CONCESSO DE FUTUROS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS E PROGRESSO DE REGIME, DEVENDO O NOVO CÔMPUTO LEVAR EM CONTA COMO MARCO INICIAL A DATA DO COMETIMENTO DA INFRAÇO, ALÉM DA PERDA DE UM TERÇO DOS DIAS REMIDOS
. NO CASO, A ALTERAÇO DA DATA-BASE PARA A CONCESSO DE NOVOS BENEFÍCIOS DE REGIME É DECORRÊNCIA LÓGICA E NECESSÁRIA DO RECONHECIMENTO DA FALTA GRAVE.
E ISSO PORQUE, VIOLADO O SISTEMA DE DEVERES E OBRIGAÇÕES A QUE ESTÁ SUJEITO, O APENADO PERDE MÉRITO, DEVENDO READQUIRI-LO COM O TRANSCURSO DE NOVO LAPSO TEMPORAL. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE
. (2019.05233341-19, 211.019, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-17, Publicado em 2019-12-19). Grifei.

Nesse contexto, é imperioso o reconhecimento de que ao longo do cumprimento da execução da pena o agravante demonstrou desinteresse na observância do requisito subjetivo (art. 83, inciso III, CP),
tendo empreendido fuga (falta grave) em 05.01.2007 e sido recapturado em 07.11.2011, bem como praticou novo delito em 23.02.2016
, o que justifica o indeferimento do benefício do livramento condicional.

Assim, não há se se falar em reforma da decisão, eis que, muito bem fundamentada e escorreita, sendo legítimos os fundamentos adotados pelo juízo.

O livramento condicional constitui a última etapa da pena, a título precário, a antecipação da liberdade ao preso. Sem sombra de dúvida, esse benefício é crucial para a ressocialização do indivíduo. O retorno do apenado ao convívio social consubstancia fato inerente à concessão do pedido, razão pela qual
o reeducando deve apresentar totais condições de favorabilidade para tanto
. Deste modo,
irretorquível a decisão agravada, pois, embora tenha implementado o requisito objetivo para o livramento, não é possível deferir ao agravante o benefício pretendido, quando seu comportamento demonstra nítida inaptidão para o convívio em sociedade
.

Ante o exposto,
conheço do agravo em execução penal interposto e lhe nego provimento
, para que seja mantida a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém que indeferiu o benefício do livramento condicional do agravante, por não preencher o requisito legal subjetivo, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 18/12/2023